Tribunal: TJDFT
Processo: 0711236-29.2020.8.07.0003
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-10-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR1TR Presidência da Primeira Turma Recursal Número do processo: 0711236-29.2020.8.07.0003 Classe judicial: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) RECORRENTE: G44 BRASIL S.A, G44 BRASIL SCP RECORRIDO: OLINTO ERLANDES SILVA MAGALHAES, IVOLNEI ALVES DE ARAUJO DESPACHO Tendo em vista a Decisão proferida no Incidente de Uniformização de Jurisprudência, processo no 0740629-08.2020.8.07.0000 (ID 30063528), intimem-se as partes para requererem o que entenderem de direito. Certifique a Secretaria de ofício, encaminhando os autos ao Relator do Acórdão. Brasília-DF, 10 de outubro de 2022. FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA Presidente da 1a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal